Tribunal: TJES
Processo: 5011535-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011535-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARYANNA TOMAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA DA PRATA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Maryanna
Tomas de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo C
ondomínio Residencial Parque Vila da Prata
. A decisão agravada indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados sob a justificativa de ausência de comprovação de que o montante bloqueado era oriundo de salário. A agravante alegou que os valores são provenientes de sua remuneração, juntou contracheque e requereu o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite legal. Foi concedida tutela recursal antecipada. O agravado apresentou contrarrazões sem impugnar o pedido de desbloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária da executada são impenhoráveis, por se tratarem de salário, nos termos do art. 833, IV e X, do C
ódigo de Processo Civil
, ainda que depositados em conta corrente e não em caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 833, IV e X, do C
ódigo de Processo Civil
, garante a impenhorabilidade de salários e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, com o objetivo de assegurar o mínimo existencial ao devedor.

4.
A jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a impenhorabilidade se estende a qualquer tipo de conta bancária, desde que não configurado abuso, má-fé ou fraude, sendo irrelevante a modalidade da conta ou aplicação.

5.
A presunção de impenhorabilidade é relativa, mas prevalece na ausência de provas em sentido contrário, cabendo ao credor demonstrar eventual má-fé ou fraude, conforme fixado no Tema Repetitivo 243/STJ.

6.
No caso, a agravante apresentou contracheque e alegou inexistência de outra fonte de renda, ao passo que o agravado não impugnou os fatos, o que reforça a presunção de boa-fé e a inexistência de elementos que justifiquem a mitigação da impenhorabilidade.

7.
A decisão de origem contrariou o entendimento consolidado do S
uperior Tribunal de Justiça
e os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, ao indeferir o pedido de desbloqueio sem prova de má-fé da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
É impenhorável o valor inferior a 40
(quarenta)
salários mínimos, ainda que depositado em conta corrente, quando demonstrada sua origem salarial e inexistindo indícios de má-fé, fraude ou abuso por parte do devedor.

2.
A presunção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC deve ser mantida na ausência de prova em contrário apresentada pelo credor.

3.
A proteção ao mínimo existencial do devedor, baseada na dignidade da pessoa humana, orienta a interpretação extensiva dos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt-REsp 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01-07-2024;
AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17-02-2020; AgInt no AREsp 2.460.028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07-03-2024; REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 29-08-2014; AgInt no AREsp 1.896.362/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24-01-2024; AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 06-05-2021; AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24-09-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011535-02.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
MARYANNA TOMAS DE OLIVEIRA
.

AGRAVAD
O
: CONDOM
Í
NIO RESIDENCIAL PARQUE VILA DA PRATA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

M
aryanna Tomas de Oliveira

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 9454424 – fl. 02) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que
n
os autos
da ação de
execução de título extrajudicial
registrada sob o n.
0011857-
47
.2019.8.08.0012,
ajuizada
contra
ela
p
elo Condomínio Residencial Parque Vila da Prata
,

que indeferiu o “pedido de desbloqueio contido na petição de ID. 46797224
”.

Nas razões do recurso (
id.

9454312
,
fls. 01-8
) aleg
ou a

agravante
, em síntese, que:
1)
“juntou o comprovante de sua remuneração mas, com certeza, não foi analisado, sendo relevante salientar que, data vênia, inexiste impedimento algum a que o trabalhador deixe as sobras de sua remuneração na conta bancária, mais precisamente visando atender alguma emergência ou mesmo contas com vencimentos posteriores
”
(fl. 03); 2) “a decisão contraria frontalmente o Inciso IV, do Artigo 833, da Lei 13.105/15, uma vez que o numerário é originário do labor da Agravante” (fl. 03);
e
3) “inobstante a redação do inciso referir-se a caderneta de poupança, o STJ pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade estende-se a valores depositados em qualquer tipo de conta bancária” (fl. 04).

R
equereu
o provimento do recurso “para o fim de reconhecer a impenhorabilidade da conta bancária da Agravante
”
(id 9454312 - fl.
08
).

Foi concedida a antecipação da tutela recursal
na decisão de id
9513384
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento no id 10078110
.

A controvérsia cinge-se à impenhorabilidade de valores em conta bancária que a agravante alega serem oriundos de sua remuneração, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

O art. 833, do mencionado diploma legal, estabelece as hipóteses de impenhorabilidade, visando garantir o mínimo existencial ao devedor. Os incisos IV e X são especialmente relevantes para o caso:

"Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

...

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; "

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esses dispositivos de forma a garantir a proteção do mínimo existencial do devedor. No que concerne à impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, aquele colenda Corte Superior pacificou o entendimento de que tal proteção não se restringe apenas à caderneta de poupança, mas se estende a outras modalidades de investimento ou depósitos em conta corrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações” (AgInt-REsp 2.126.944, Proc. 2024/0064767-5, PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Julg. 18-06-2024, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2024).

Corroborando essa tese, a Corte Superior asseverou que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).
(...)
” (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data da publicação/fonte: DJe: 17-02-2020).

Ademais, a presunção de impenhorabilidade é a regra, cabendo ao credor provar o contrário. O
c.
STJ é claro ao afirmar que “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que 'a boa-fé se presume; a má-fé se prova', conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ. Precedente: Ag
I
nt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024.” (STJ, AgInt-REsp 2.070.525, Proc. 2023/0154634-4, PR, Terceira Turma, Rel. Min. Humberto Martins, data da publicação/fonte: DJE 27-06-2024).

Complementa-se que "É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado." (STJ, AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 05-12-2023, data da publicação/fonte: DJe: 24-01-2024).

No caso em análise, a agravante alegou que o valor bloqueado, inferior a 40 salários mínimos, é oriundo de sua remuneração e que não possui outra fonte de renda. O juízo de origem, embora tenha reconhecido a juntada do contracheque, entendeu que não havia comprovação direta da relação do valor bloqueado com o salário. Contudo, o condomínio agravado, em suas contrarrazões, não se opôs ao pedido de desbloqueio, o que reforça a ausência de indícios de má-fé ou fraude que pudessem afastar a presunção de impenhorabilidade.

Embora a regra geral da impenhorabilidade de salários possa ser mitigada em situações excepcionais para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, observando-se a Teoria do Mínimo Existencial, e pautando-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 03-05-2021, DJe 06-05-2021; AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21-09-2020, DJe 24-09-2020), no presente caso, não há elementos que justifiquem tal mitigação. A ausência de oposição do agravado e a presunção de boa-fé da agravante corroboram a necessidade de manter a proteção da verba.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao indeferir o desbloqueio sem que o credor demonstrasse a má-fé ou que os valores não se enquadravam nas hipóteses de impenhorabilidade, contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e os princípios que regem a execução civil, especialmente o da dignidade da pessoa humana. Os argumentos recursais são, portanto, plenamente críveis, e a alteração da decisão recorrida é imperativa para adequação ao direito aplicável.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
e r
eform
o a decisão recorrida
para
determinar o desbloqueio dos valores da conta da agravante

conforme deduzido no item “
c
)” do pleito recursal
(
id 9454312 - fl.
8
)
cuja impenhorabilidade observará o limite legal de até 40 (quarenta) salários mínimos, e assim confirmo a r. decisão de antecipação da tutela recursal de id 9513384
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.